Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745085-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOULART RODRIGUES DOS SANTOS, JULIA CAROLINA WALTER BELTRAO MOLENTO GOULART, RAFAEL GOULART RODRIGUES BELTRAO AGRAVADO: DELSO PEREIRA DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, pela decisão objeto do ID 52735960, foi facultado aos Agravantes juntarem os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito dos últimos seis meses, bem como as declarações do imposto de renda dos últimos três anos. No entanto, deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes foi assinalado. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos Agravantes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso II, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.